Tribunal: TJMT
Processo: 0020989-06.2009.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020989-06.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIANO MULLER - CPF: 027.272.471-84 (RECORRENTE), ALESSANDRO DORIGON - CPF: 036.673.489-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.587.581-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDERLEY LOPES DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), RENAM SANTOS BRAGA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Regiano Muller contra sentença que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação e não enfrentamento das teses defensivas. No mérito, requer a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa putativa e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação concreta e por suposto não enfrentamento exauriente das teses defensivas; (ii) estabelecer se há prova cabal de legítima defesa putativa a autorizar a absolvição sumária do recorrente; (iii) determinar se a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório; e (iv) definir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui suporte probatório mínimo para submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e deve apresentar fundamentação comedida, limitada à indicação da materialidade do fato, dos indícios suficientes de autoria ou participação, das qualificadoras e das causas de aumento de pena, sem incursão aprofundada no mérito, sob pena de excesso de linguagem e de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

O dever constitucional de fundamentação não exige o enfrentamento analítico e exauriente de todos os argumentos defensivos, bastando que a decisão permita identificar as razões pelas quais o magistrado acolhe ou rejeita os pedidos formulados pelas partes.

A decisão recorrida enfrenta as teses defensivas ao consignar que a versão de legítima defesa putativa é confrontada por circunstâncias do fato, especialmente a superioridade numérica dos agressores e a informação de que a vítima estava desarmada, bem como ao indicar elementos probatórios mínimos para as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O curto intervalo entre a apresentação das alegações finais da defesa e a prolação da pronúncia não demonstra, por si só, ausência de análise judicial, pois a observância do dever de fundamentação mede-se pelo conteúdo da motivação apresentada, e não pelo tempo decorrido entre os atos processuais.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 01-01-0554-01/2008, pelo Mapa Topográfico de Lesões e pelo Boletim de Ocorrência, que apontam o óbito da vítima por traumatismo crânio-encefálico produzido por projétil de arma de fogo.

Os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos de Camila Silva Faltz e Thalles Thawan de Souza, que narram a abordagem da vítima pelo recorrente e corréus, a cobrança pela suposta subtração de arma de fogo e o disparo efetuado pelo recorrente, bem como da confissão judicial do acusado quanto à autoria do disparo.

A retratação parcial ou a versão mais reticente das testemunhas em Juízo, cerca de dezessete anos após os fatos, não neutraliza necessariamente declarações prestadas na fase policial em momento mais próximo ao crime, sobretudo quando corroboradas por outros elementos probatórios e quando há indicativos de medo, intimidação ou receio de represálias.

A absolvição sumária por legítima defesa putativa exige demonstração inequívoca da excludente, sem margem para dúvidas, o que não ocorre quando o recorrente se dirige deliberadamente ao encontro da vítima, acompanhado de outros dois indivíduos, em superioridade numérica, armado, e efetua disparo contra região vital da vítima.

A legítima defesa putativa pressupõe erro plenamente justificado pelas circunstâncias, mas a versão defensiva permanece isolada diante dos elementos que indicam que a vítima estava desarmada, que o disparo atingiu o rosto da vítima e que o recorrente, após o fato, entregou a arma a terceiro e fugiu do local.

A qualificadora do motivo torpe possui suporte probatório mínimo quando os elementos dos autos indicam que o crime teria sido motivado por retaliação decorrente de suposta subtração de arma de fogo atribuída à vítima, circunstância que, em tese, revela acentuada reprovabilidade e desproporção.

A existência de discussão prévia não afasta, de plano, a qualificadora do motivo torpe quando o conflito decorre da iniciativa do acusado de cobrar da vítima a suposta subtração de arma de fogo e a reação se mostra desmesurada em relação ao motivo alegado.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte mínimo nos elementos que indicam abordagem por três indivíduos, superioridade numérica, intimidação mediante exibição de arma de fogo, disparo repentino, a curta distância, contra região vital e contra vítima desarmada.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional e somente se admite quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia não é nula quando apresenta fundamentação suficiente sobre materialidade, indícios de autoria e qualificadoras, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos defensivos.

A absolvição sumária por legítima defesa putativa somente é admissível quando a excludente estiver demonstrada de forma cabal e incontroversa.

As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver suporte probatório mínimo e não forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua valoração definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, d, e 93, IX; CP, arts. 20, § 1º, 29 e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 410.977/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AREsp 3208970, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 22.05.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 3.040.700/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025; TJMT, N.U 1012680-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17.11.2021; TJMT, N.U 1000357-81.2023.8.11.0031, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 29.10.2024; TJMT, Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado n.º 02.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0020989-06.2009.8.11.0042

RECORRENTE: REGIANO MULLER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
REGIANO MULLER
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal nº 0020989-06.2009.8.11.0042 (Pje), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, I e IV, do CP (ID 365512915).

Nas razões recursais, a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o Juízo de origem não teria enfrentado, de forma específica e exauriente, todas as teses defensivas deduzidas em alegações finais.

No mérito, pugna pela absolvição sumária do recorrente, com fundamento na alegada configuração de legítima defesa.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras imputadas na denúncia, sustentando a ausência de suporte probatório mínimo para sua submissão ao Conselho de Sentença (ID 365512922).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
365512924).

A 32ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Exmo. Sr. Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza – ID 369691390)

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade absoluta da decisão de pronúncia por alegada ausência de fundamentação concreta e não enfrentamento das teses defensivas, em suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta, em síntese, que o Juízo singular teria se limitado a redigir um parágrafo para afastar cada uma das três teses defensivas, sem proceder à análise individualizada e crítica do conjunto probatório, e que a pronúncia teria sido proferida no dia imediatamente subsequente à apresentação das alegações finais da defesa, o que evidenciaria ausência de efetiva análise das teses suscitadas.

A preliminar não merece acolhimento.

De proêmio, impõe-se assentar a premissa metodológica que rege a matéria: a decisão de pronúncia constitui juízo de mera admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, e não juízo de mérito.

Sua fundamentação, por imperativo constitucional e legal, deve ser comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, com a especificação das qualificadoras e causas de aumento de pena, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

Ao magistrado é vedado, nessa fase, proceder a grandes incursões no mérito da causa, sob pena de comprometer a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença e incorrer em excesso de linguagem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar que
"a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena"
(STJ, AgRg no HC 410.977/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Examinando-se a decisão recorrida (ID 365512915), verifica-se que o Juízo singular, longe de se omitir, enfrentou cada uma das três teses defensivas apresentadas nas alegações finais.

Em relação à legítima defesa putativa, consignou expressamente que
"a versão do acusado de que imaginou estar em perigo iminente é confrontada pelas circunstâncias do fato, notadamente a superioridade numérica dos agressores e a informação de que a vítima estava desarmada",
concluindo que a dúvida sobre a real dinâmica dos fatos impõe a submissão da matéria ao Conselho de Sentença.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, indicou lastro probatório específico consistente nos "
depoimentos que indicam que o crime teria sido motivado por vingança ou retaliação em razão de um suposto furto de uma arma de fogo pela vítima"
.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, fundamentou que
"há elementos nos autos indicando que a vítima foi abordada por três indivíduos, em superioridade numérica, e que o ataque teria ocorrido em momento de tensão onde a vítima, desarmada, teria suas chances de defesa reduzidas".

Atente-se que o dever constitucional de fundamentação não se confunde com a obrigação de exaurir analiticamente cada argumento defensivo.

O que se exige é que seja possível identificar, na motivação da decisão, as razões pelas quais o magistrado acolheu ou rejeitou os pedidos formulados pelas partes.

Nesse sentido, esta e. Corte já assentou que
"inexiste nulidade da sentença de pronúncia na hipótese em que o sentenciante deixa de impugnar, especificamente, todos os argumentos ventilados pela defesa, desde que seja possível identificar na motivação da decisão as razões pelas quais acolheu ou rejeitou os pedidos"
(TJMT, N.U 1012680-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17.11.2021).

O argumento de que a pronúncia teria sido proferida no dia imediatamente subsequente à apresentação das alegações finais da defesa, como suposto indicativo de ausência de análise, igualmente não prospera.

O dever de fundamentação das decisões judiciais mede-se pelo conteúdo da motivação apresentada, e não pelo tempo decorrido entre a apresentação de petições e a prolação da decisão.

A sentença recorrida demonstra, em seu teor, que o magistrado examinou os elementos probatórios constantes dos autos, referenciando documentos específicos: o Boletim de Ocorrência (ID 160825728, pág. 20), o Laudo Pericial de Necropsia nº 01-01-0554-01/2008 (ID 160825728, pág. 91) e o Mapa Topográfico de Lesões (ID 160825728, pág. 96), além dos depoimentos prestados na audiência de instrução de 11 de março de 2026, inclusive o interrogatório do acusado, no qual confessou o disparo.

Outrossim, o argumento de contradição lógica - segundo o qual o Juízo não poderia reconhecer dúvida sobre a dinâmica dos fatos e, simultaneamente, manter qualificadora que diz respeito à mesma dinâmica, não se sustenta.

A dúvida mencionada na sentença diz respeito à dinâmica do fato sob o ângulo da legítima defesa putativa, matéria que, precisamente em razão da incerteza, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A manutenção das qualificadoras, por sua vez, decorre do fato de que os elementos probatórios que as sustentam não se mostram manifestamente improcedentes, que é exatamente o padrão exigido para a pronúncia.

Não há contradição lógica: em fase de mero juízo de admissibilidade, dúvidas sobre a dinâmica dos fatos não autorizam a exclusão de qualificadoras com suporte probatório mínimo - ao contrário, reforçam a necessidade de submissão ao Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido:

“
É firme a orientação de que, na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP). A submissão do acusado ao Tribunal do Júri é medida que se impõe quando existentes dúvidas ou contradições superáveis apenas pela apreciação soberana dos jurados, sendo indevida a usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença (art. 5º, XXXVIII, da CF). A exclusão da qualificadora do motivo torpe somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório”
(STJ,
AREsp 3208970
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 22/05/2026).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 03 de agosto de 2.008, por volta das 22h, na Avenida 05, do Bairro Parque, Cuiabá, nesta capital, os denunciados REGIANO MULLER, ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA e SIDERLEY LOPES DE BRITO, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram um disparo que atingiu a vítima Renan Santos Braga, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 77/82, que foram a causa eficiente de sua morte.

A vítima saiu de um fliperama no endereço supracitado para fazer um lanche, quando, do lado de fora, deparou-se com os denunciados alcunhados "Maninho", "Leke" e "Facada", que a abordaram e acusaram de ter subtraído um revólver deixado por eles em um posto de gasolina.

Renan negou o furto e o denunciado ALECXANDRO, vulgo "Leke" levantou a camisa e mostrou um revólver que portava.

A vítima continuou negando que tivesse pego a arma; e, no decorrer da discussão, REGIANO, vulgo "Maninho" pegou a arma do seu comparsa ALECSANDRO e efetuou um disparo no rosto da vítima.

Após o disparo ALECSANDRO entregou a arma para SIDERLEY, conhecido pelo alcunha de "Facada", e os três denunciados fugiram correndo.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e veio a óbito no dia seguinte.

O crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados acusavam a vítima de ter subtraído um revólver que lhes pertencia.

Renan estava desarmado e não esperava o ataque, enquanto os denunciados o acuaram e executaram, ou seja, mediante recurso que dificultou sua defesa.

Em face do exposto, incorreu o denunciado REGIANO MULLER, sanções do artigo 121, § 2.", incisos I e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal e os denunciados ALECIANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA e SIDERLEY LOPES DE BRITO nas sanções do artigo 121, § 2.°, incisos I e IV (motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 29, ambos do Código Penal, razão pela qual requer sejam processados e pronunciados, para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri”
(ID 365503032).

Ao proferir decisão interlocutória mista de natureza não terminativa, o magistrado singular assentou estarem satisfatoriamente evidenciadas a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, razão pela qual manteve hígida, em todos os seus termos, a imputação deduzida na exordial acusatória, pronunciando o recorrente para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

De início, cumpre reafirmar premissa basilar que orienta o juízo de admissibilidade da acusação: a decisão de pronúncia não se assenta em juízo de certeza, mas de probabilidade qualificada, exigindo, tão somente, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Cuida-se, em verdade, de decisão de natureza processual, fundada em cognição não exauriente, cuja finalidade é delimitar a viabilidade da acusação, sem antecipar o juízo de mérito.

Nessa perspectiva, não se exige, nem se admite, aprofundamento exaustivo acerca do elemento subjetivo do tipo ou da versão fática mais verossímil, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A definição conclusiva sobre a dinâmica dos fatos, a autoria delitiva, a presença do dolo e a eventual incidência de excludentes de ilicitude insere-se no âmbito de competência do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a quem incumbe a apreciação soberana da prova sob o crivo do contraditório pleno.

Por isso, nesta fase procedimental, não se reclama certeza plena, mas um lastro probatório idôneo, coerente e racionalmente apto a justificar a submissão do acusado a julgamento popular.

Em harmonia com essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que “
a decisão de pronúncia baseia-se em juízo de suspeita, e não de certeza, sendo que, havendo dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, que orienta o procedimento do Tribunal do Júri”
(AgRg no AREsp n. 3.040.700/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

É, portanto, sob essa moldura jurídica, que privilegia o juízo de admissibilidade da acusação, sem antecipação indevida do mérito, que se impõe o exame das teses recursais.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 01-01-0554-01/2008 (ID 160825728, pág. 91), que atesta o óbito de Renan Santos Braga por traumatismo crânio-encefálico produzido por projétil de arma de fogo, corroborado pelo Mapa Topográfico de Lesões (ID 160825728, pág. 96) e pelo Boletim de Ocorrência (ID 160825728, pág. 20), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Quanto à autoria, há indícios suficientes a autorizar a manutenção da pronúncia.

Verifica-se que, na fase inquisitorial, a testemunha Camila Silva Faltz prestou depoimento de singular relevância, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica do crime:

"[...] era amiga da vítima; que no dia do crime a declarante estava na Avenida 05 do bairro Parque Cuiabá juntamente com algumas amigas; que por volta das 22:00 horas, a declarante ouviu uma discussão entre a vítima e as pessoas de ALEXANDRO, vulgo 'LEKE' e REGIANO, vulgo 'MANINHO' e SIDEREI, vulgo 'FACADA'; que a declarante estava do outro lado da rua, quase em frente de onde se encontrava a vítima; que MANINHO e LEKE acusavam a vítima de ter pego uma arma dos mesmos; que RENAN dizia que não estava com ele; que em dado momento LEKE com intuito de intimidar a vítima, levantou a parte de sua camisa e deixou à mostra uma arma, a qual estava em sua cintura; que MANINHO continuava a dizer que RENAN estaria com a arma, e que a vítima continuava a negar; que a declarante viu no momento que MANINHO sacou uma arma e efetuou três disparos contra a vítima; que após o disparo os três saíram correndo descendo a rua do posto Top; que RENAN foi encaminhado ao Pronto Socorro, mas não resistiu e veio a óbito no dia seguinte [...]."
(ID 365503032, pág. 31/32)

Esse depoimento é de clareza meridiana: a testemunha, posicionada do outro lado da rua, presenciou diretamente o momento em que o recorrente sacou a arma e efetuou os disparos contra a vítima. Não há, nesse relato, qualquer menção a gesto da vítima em direção à cintura ou a qualquer conduta que pudesse razoavelmente ser interpretada como ameaça iminente.

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento do informante Thalles Thawan de Souza, que se encontrava nas proximidades do local dos fatos e narrou, com precisão, a sequência dos acontecimentos:

"[...] era amigo da vítima há mais de dois anos; que no dia do crime, o declarante estava na companhia da vítima em um fliperama localizado na Avenida 05 do bairro Parque Cuiabá; que no momento em que estavam jogando fliperama, o declarante percebeu que as pessoas de REGIANO, vulgo 'MANINHO'; ALESSANDRO, vulgo 'LEIKE' e SIDEREI, vulgo 'FACADA' passaram em frente ao fliperama por várias vezes; que por volta das 21:50 horas, FACADA, MANINHO e LEIKE foram até o fliperama e chamaram a vítima para conversar; que RENAN disse para o declarante que somente ia lá fora e já voltaria; que o declarante foi até a frente do fliperama e ouviu LEIKE acusar a vítima de ter pego uma arma que estava escondida no posto Top; que LEIKE queria levar a vítima até a rua do Colégio Salim, a qual não tem movimento e é escura, tendo a vítima negado; que LEIKE dizia para a vítima 'Devolve minha arma', tendo RENAN dito 'Não tenho como devolver, não tenho nada seu'; que LEIKE estava ostentando uma arma que estava em sua cintura; que LEIKE disse 'Você sabe que você pegou, não se faz de besta'; que nesse momento MANINHO disse 'Devolve a arma do cara pra gente ir embora'; que RENAN em tom alto disse para MANINHO 'Faz o que você quiser, você não é mais homem que eu' e saiu andando; que MANINHO pegou a arma que estava na cintura de LEIKE e efetuou um disparo contra a vítima; que após o disparo MANINHO entregou a arma para FACADA e os três saíram correndo do local; que a vítima não resistiu e veio a óbito no dia seguinte [...]."
(ID 365503032, pág. 34/35)

Esse depoimento possui especial relevância por duas razões.

Primeiro, porque o informante estava presente no local dos fatos desde o início da abordagem, tendo acompanhado toda a sequência de eventos que culminou no disparo fatal.

Segundo, porque sua narrativa é inteiramente convergente com o depoimento de Camila Silva Faltz, circunstância que reforça a consistência do acervo probatório acusatório.

Observa-se, ainda, que, em Juízo, tanto Camila Silva Faltz quanto Thalles Thawan de Souza apresentaram versões mais reticentes, alegando não se recordar com precisão dos fatos ou não ter presenciado diretamente os disparos. Contudo, ambos reconheceram a autenticidade formal de seus depoimentos prestados na fase policial.

Essa retratação parcial em Juízo, ocorrida aproximadamente dezessete anos após os fatos, não possui o condão de neutralizar as declarações anteriormente prestadas, sobretudo diante de indícios de que o medo, a intimidação e o receio de represálias, fatores concretos e notórios em contextos de alta periculosidade como o descrito nos autos, possam ter comprometido a espontaneidade do relato judicial.

Em cenários dessa natureza, o julgador pode, mediante fundamentação idônea, atribuir maior relevo às declarações prestadas em momento mais próximo aos fatos, desde que corroboradas por outros elementos do acervo probatório.

Ademais, o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial (ID 226228426), confessou ter efetuado o disparo que atingiu a vítima, limitando-se a invocar a tese de legítima defesa putativa como justificativa para sua conduta.

Trata-se de confissão judicial espontânea, prestada sob o crivo do contraditório, com plena assistência de defensor constituído, o que lhe confere especial peso probatório.

Estão, portanto, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, requisitos indispensáveis para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

Da tese de absolvição sumária por legítima defesa putativa

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o recorrente não foi surpreendido pela vítima. Ao contrário, foi ele quem se dirigiu deliberadamente ao encontro de Renan Santos Braga, acompanhado de outros dois indivíduos, Alexandro, vulgo “Leke”, e Siderley, vulgo “Facada”, com o propósito declarado de cobrar a devolução de arma de fogo supostamente subtraída.

A iniciativa de provocar o encontro, em grupo e em aparente superioridade de meios, fragiliza, de modo determinante, a alegação de que o agente teria se visto diante de agressão injusta, atual ou iminente.

A legítima defesa putativa, prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal, pressupõe que o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, suponha encontrar-se diante de agressão injusta, atual ou iminente.

Para que seja juridicamente relevante, o erro deve ser escusável, isto é, deve decorrer de situação em que qualquer pessoa razoável, colocada nas mesmas circunstâncias, poderia incorrer no mesmo equívoco.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas que precederam o disparo afastam a plausibilidade do suposto erro.

O recorrente foi o protagonista da abordagem, chegou ao local acompanhado, em superioridade numérica e armado, e efetuou disparo contra região vital, atingindo o rosto da vítima, a curta distância.

Tais elementos evidenciam precisão e deliberação incompatíveis com a versão de reação instintiva, desorientada e fundada em percepção equivocada de perigo iminente.

Some-se a isso o fato de que a vítima, conforme confirmado pelo informante Thalles Thawan de Souza em Juízo, não estava armada quando foi socorrida.

A ausência de arma em poder da vítima fragiliza de modo determinante a narrativa de que o gesto de levar a mão à cintura poderia razoavelmente ser interpretado como a iminência de um ataque armado.

O contexto fático aponta em sentido diametralmente oposto ao de uma situação em que o suposto agressor dispunha de meios concretos de oferecer perigo à integridade do acusado.

A assertiva do recorrente de que teria agido em reação instintiva de autoproteção afigura-se inverossímil ao considerar que o disparo foi direcionado ao rosto da vítima, região de reconhecida letalidade, e que o próprio recorrente, após o disparo, entregou a arma a "Facada" e empreendeu fuga, conduta que revela consciência e deliberação, e não o estado de perturbação emocional típico de quem age sob o influxo de erro justificável.

A percepção de ameaça para justificar o erro putativo não pode ser meramente alegada: deve encontrar amparo nas circunstâncias objetivas do caso, o que manifestamente não ocorre.

A versão defensiva permanece isolada nos autos, não encontrando amparo em qualquer outro elemento probatório idôneo, ao passo que a narrativa acusatória está corroborada por dois depoimentos convergentes e pela confissão do próprio acusado quanto à autoria do disparo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
"a absolvição sumária por excludente de ilicitude ou de culpabilidade somente é cabível quando a excludente for estreme de dúvidas, não podendo ser reconhecida quando a versão do acusado conflitar com elementos probatórios constantes dos autos"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.8.2025).

Amoldando-se ao caso em comento, esta e. Corte também já decidiu que
"a absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, sem margem para dúvidas, o que não se verifica no caso concreto, pois a alegação de que a vítima teria iniciado a agressão permanece isolada no processo, baseada unicamente na versão do acusado, não corroborada por outras provas"
(TJMT, N.U 1000357-81.2023.8.11.0031, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026).

Não há, portanto, prova cabal e inconteste da excludente, pressuposto indispensável para a absolvição sumária na fase do art. 415, IV, do CPP.

A tese deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Das qualificadoras

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida de exceção, somente admissível quando se revelarem absolutamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII,
d
). Não é esse o caso dos autos.

No tocante à qualificadora do motivo torpe
(
art. 121, § 2º, I, CP) a pretensão de afastamento também não merece acolhimento.

O conjunto probatório converge no sentido de que o recorrente se dirigiu deliberadamente ao encontro da vítima com o propósito de cobrar a devolução de arma de fogo que, segundo informações recebidas de terceiros, teria sido por ela subtraída.

Tal motivação, consistente em retaliação por suposta subtração de arma ilegal, revela, ao menos em tese, acentuada reprovabilidade e desproporção, sobretudo porque a conduta atribuída ao recorrente extrapolou qualquer padrão minimamente razoável de resolução de conflito e culminou na morte da vítima, atingida por disparo de arma de fogo em região vital.

A defesa pretende fazer crer que a existência de discussão prévia ao crime, por si só, descaracterizaria a torpeza, reduzindo o episódio a mero conflito interpessoal circunstancial.

Tal raciocínio, contudo, não encontra amparo nos elementos dos autos.

A discussão prévia não surgiu de animosidade repentina e imotivada entre as partes: ela decorreu diretamente da iniciativa do próprio recorrente de ir ao encontro da vítima para cobrar um suposto furto de arma de fogo.

O acusado compareceu ao local deliberadamente, em grupo, com o intuito de cobrar explicações pelo bem supostamente subtraído, e efetuou o disparo que vitimou Renan Santos Braga.

Tal motivação revela atuação movida por sentimento de retaliação moralmente reprovável, compatível com a torpeza.

Outrossim, a existência de discussão prévia não tem o condão de afastar, de plano, a incidência da qualificadora, sobretudo quando a reação do agente se mostra absolutamente desmesurada em relação ao suposto motivo que a desencadeou.

Nesse sentido, esta e. Tribunal já assentou que
"há nos autos elementos mínimos que indicam a possibilidade de o crime ter sido cometido por motivo torpe, em razão da cobrança de uma dívida da vítima com o acusado"
(TJMT, N.U 1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 29.10.2024).

Compete ao Conselho de Sentença a valoração definitiva quanto à natureza da motivação.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido

(art. 121, § 2º, IV, CP), o conjunto probatório aponta para a presença de elementos mínimos que autorizam sua submissão ao Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que a vítima foi abordada por três indivíduos, o recorrente, “Leke” e “Facada”, em contexto de superioridade numérica, sendo submetida a situação de intimidação, inclusive mediante exibição de arma de fogo por “Leke”, que levantou a camisa para mostrar o armamento que trazia na cintura.

Consta, ainda, que o disparo foi efetuado de forma repentina, a curta distância e contra região vital, atingindo o rosto da vítima, em momento de acirramento da discussão.

Tal circunstância evidencia a utilização de meio que, em tese, dificultou ou mesmo inviabilizou qualquer possibilidade eficaz de defesa por parte do ofendido.

Há elementos seguros no sentido de que a vítima se encontrava desarmada, circunstância que, somada à superioridade numérica dos agentes e à dinâmica abrupta do ataque, reforça a plausibilidade da qualificadora.

A alegação defensiva de que a discussão prévia tornava a vítima ciente da situação de tensão, afastando o elemento surpresa, não é suficiente para excluir a qualificadora nesta fase processual.

A ciência da existência de um conflito verbal não se confunde com a efetiva possibilidade de defesa contra disparo de arma de fogo efetuado por agentes em superioridade numérica.

Em outras palavras, estar envolvido em discussão não equivale a dispor de condições reais de reação contra violência armada, repentina e praticada por múltiplos agentes.

Ademais, o depoimento de Thalles Thawan de Souza revela que “Leke” chegou a tentar conduzir a vítima para uma rua sem movimento e escura, circunstância que indica a tentativa de realizar a abordagem em ambiente ainda mais desfavorável à capacidade de reação da vítima.

A assertiva defensiva de que não haveria prova de superioridade numérica afigura-se inverossímil ao considerar que o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confirmou ter se dirigido ao local acompanhado de Alexandro e Siderley, e que os depoimentos de Camila Silva Faltz e Thalles Thawan de Souza são convergentes nesse ponto.

Frise-se que a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia constitui medida de caráter absolutamente excepcional, reservada unicamente às hipóteses em que a qualificadora for manifestamente improcedente, o que definitivamente não se verifica no caso em exame.

Este e. Tribunal de Justiça, por meio das Câmaras Criminais Reunidas, aprovou o Enunciado n.º 02, o qual dispõe que
"somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, é firme ao assentar que
"a exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri"
(STJ, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.6.2025).

Não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, estando ambas amparadas em lastro probatório mínimo, impõe-se sua manutenção na decisão de pronúncia.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026